Tribunal: TJSP
Processo: 2096491-64.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Claudia Menge
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LOCAÇÃO. Ação renovatória de locação comercial. Fixação dos honorários para produção de prova pericial de engenharia. Insurgência da autora. Acórdão de desprovimento do recurso de agravo de instrumento. Suposta omissão.
- Vício inexistente. Não configuradas as hipóteses do art. 1.022 do CPC. Apreciação suficiente e coerente de todos os aspectos relevantes para a solução

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LOCAÇÃO. Ação renovatória de locação comercial. Fixação dos honorários para produção de prova pericial de engenharia. Insurgência da autora. Acórdão de desprovimento do recurso de agravo de instrumento. Suposta omissão.
- Vício inexistente. Não configuradas as hipóteses do art. 1.022 do CPC. Apreciação suficiente e coerente de todos os aspectos relevantes para a solução da insurgência recursal. Recurso integrativo com inadmissível caráter infringente.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.